Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-56.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1000161-56.2020.8.11.0051
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE/MT
Recorrente: GELVIS GONÇALVES DE SOUZA
Recorrida: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/12/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. CONSÓRCIO. CONSUMIDOR ADIMPLEMENTE. DÍVIDA PAGA. BAIXA DO GRAVAME. DISCUSSÃO EM AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEMANDANTE. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que ocorra a litispendência se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).
2. Destarte, não há se falar na ocorrência de litispendência quando a parte ajuíza diversas ações contra a mesma empresa, mas com fundamento em débitos diferentes e com data de inclusão das negativações diversas, os quais representam causas de pedir distintas.
3. Trata-se de ação na qual o Recorrente GELVIS GONÇALVES DE SOUZA postula pela condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito.
4. O Banco Recorrido não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Denota-se dos autos que o débito em questão é decorrente do contrato de consórcio já decidido nos autos da ação de busca e apreensão no 1280-74.2017.811.0051 – 120243, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde.
6. Registre-se que naqueles autos, a sentença já transitada em julgado, reconheceu a purgação da mora por parte do Recorrente, determinando, inclusive, a devolução do veículo em seu favor. Aliás, a quitação encontra-se devidamente averbada no próprio documento do veículo consoante se infere no extrato disponibilizado pelo Detran, carreado em sede de impugnação à contestação. Por esta razão, deve o Banco Recorrente suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.
7. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pelo Recorrido.
8. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000161-56.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GELVIS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 941.148.111-68 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021